Tribunal: TCU
Processo: 034.927/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12300/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.927/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ailda Nunes Dalmaso (XXX.058.519-XX); Aurina de Albuquerque Dias Lopes (XXX.883.974-XX); Cleide Barreto Santana Logato (XXX.487.405-XX); Emilia Pecora Figueredo (XXX.900.888-XX); Fany Zlatkin Kessel (XXX.133.728-XX); Fernando Fadini de Araujo Mendes (XXX.483.521-XX); Fernando Nogueira Salviano (XXX.633.961-XX); Francisco Nogueira Salviano (XXX.633.971-XX); Guilherme Fadini de Araujo Mendes (XXX.483.731-XX); Karine Nogueira Pinto (XXX.254.446-XX); Maria Santana de Araujo (XXX.303.301-XX); Nadir Aparecida Vieira Mendes (XXX.080.068-XX); Richard Sachsse (XXX.024.027-XX); Takeshi Haraguchi (XXX.211.978-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.